Tribunal: TJMT
Processo: 1078965-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078965-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (EMBARGANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou mandado de segurança preventivo voltado a impedir restrição à transferência de créditos de ICMS decorrentes de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
(i)
deixar de analisar a existência de justo receio de ato coator; e
(ii)
não enfrentar a tese relativa à eficácia plena do art. 25, §1o, II, da LC 87/96 e precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a ausência de justo receio, assentando que a existência de processos administrativos em curso não configura ameaça concreta apta a justificar mandado de segurança preventivo.

4. A ausência de manifestação administrativa definitiva impede a atuação do Poder Judiciário, sob pena de indevida substituição da autoridade fiscal competente.

5. A não análise do mérito tributário decorreu da ausência dos pressupostos do mandado de segurança preventivo, não configurando omissão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de processos administrativos em curso não configura, por si só, justo receio apto a ensejar mandado de segurança preventivo. 2. Não há omissão quando o tribunal deixa de analisar o mérito por ausência de pressupostos processuais. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 155, §2o, I; LC 87/96, art. 25, §1o, II; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
e
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
em face do v. acórdão (ID 350670877) que, negou provimento ao recurso de apelação das ora Embargantes e, por conseguinte manteve a sentença denegatória proferida nos autos do
mandado de segurança preventivo n.o 1078965-29.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso.

Em suas razões (ID 353036381), as Embargantes aduzem que o acórdão ignorou documentos que comprovam a existência de processos administrativos em curso (Processos no 5703868-2019 e 5129612-2024) e a prática reiterada do Fisco em indeferir pedidos idênticos com base no art. 125, §4o, do RICMS/MT.

Sustentam que o Colegiado não se manifestou sobre a tese central de que o art. 25, §1o, II, da LC 87/96 é norma de eficácia plena, não podendo o Estado restringir a transferência de créditos de ICMS acumulados por exportação apenas a empresas interdependentes.

Argumentam que foram citados precedentes recentes e vinculantes do STJ (2022-2024) que rechaçam a restrição imposta pelo Estado, os quais não foram enfrentados.

Pugnam pelo prequestionamento expresso dos arts. 155, §2o, I, da CF; art. 25, §1o, II, da LC 87/96; e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Ao final pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de efeitos infringentes,
para o fim de determinar que às Autoridades Coatoras que se abstenha de negar a transferência do saldo credor de ICMS vinculado à exportação com base na ilegal restrição contida no art. 125, §4o, do RICMS/MT.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (ID 360794350), defendendo a manutenção do acórdão. Sustenta que o recurso possui nítido caráter infringente, visando a rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado pela via dos aclaratórios, e que não há vício de omissão a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, as Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas da iminência do ato coator e ao deixar de enfrentar a tese da eficácia plena do art. 25 da Lei Complementar no 87/96 em face da jurisprudência do STJ.

No entanto, o acordão foi explícito ao consignar que a existência de processos administrativos em curso não constitui, por si só, "justo receio" ou "ameaça concreta" apta a aparelhar o
mandamus
preventivo.

O Colegiado entendeu que a documentação apresentada demonstrou apenas a expectativa de um direito, mas não o risco iminente de uma lesão ilegal, uma vez que a autoridade administrativa ainda não havia proferido decisão nos referidos protocolos.

Portanto, embora se reconheça a existência dos protocolos administrativos, o Judiciário não deve substituir a análise administrativa antes de uma manifestação, sob pena de usurpação de competência fiscalizatória.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 25, §1o, II, da LC 87/96 e a jurisprudência do STJ, o voto condutor foi transparente ao registrar que, em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para impetração de mandado de segurança preventivo, não seria analisado o mérito da controvérsia, como cito:

"esta decisão não adentra no mérito da controvérsia acerca da legalidade do art. 125, §4o, do RICMS-MT frente ao disposto no art. 25, §1o, II, da Lei Complementar no 87/96, questão que poderá ser adequadamente discutida em ação própria ou mesmo em mandado de segurança repressivo."

Fica evidente, portanto, que a pretensão da Embargante não é sanar vícios de intelecção do julgado, mas sim demonstrar o seu inconformismo com a interpretação jurídica conferida por esta Câmara aos fatos e provas dos autos.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, estabelecendo que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais para a resolução da controvérsia.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026